Tribunal: STF
Processo: RE 75747
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
- FALÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA RURAL. CAUSA DEBENDI. PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS. 
Sendo a nota promissória rural título causal, permite-se a indagação da existência do negócio subjacente. Decisão de mérito com fundamento nessa questão preliminar que afastou o exame de outras alegações do recorrente. - Exclusão da condenação no pagamento de perdas e danos, com a ressalva do direito da recorrida pleiteá-las em ação própria. - Possibilidade, na espécie, do deferimento de honorários de advogado. Recurso conhecido e provido em parte.